Tribunal: TJDFT
Processo: 0000168-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, por transportar quatro quilos de maconha em um ônibus interestadual, com origem no Estado de Goiás e apreensão no Distrito Federal.
2 A materialidade e a autoria dos crimes se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente e apreensão dos entorpecentes, corroboradas pela confissão espontânea e testemunhos dos policiais condutores do flagrante, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
3 Embora considerável a quantidade de droga apreendida, a natureza da droga apreendida (maconha) autoriza maior redução pela benesse do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. A interestadualidade foi comprovada pela confissão extrajudicial e confirmada em Juízo pelos policiais condutores do flagrante.
4 Apelação provida em parte.